Tribunal: TJPA
Processo: 0801435-76.2023.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801435-76.2023.8.14.0010

APELANTE: IVAN DA SILVA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO EM VIRTUDE DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. SUSPEITA COMPROVADA PELOS AGENTES POLICIAIS QUE LEGITIMOU A AÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA ADEQUADAMENTE JUSTIFICADA PELA PRESENÇA DE REGISTROS DE PROCESSOS CRIMINAIS EM DESFAVOR DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O ingresso na residência do apelante se deu mediante fundada suspeita, posto que os policiais obtiveram informações de duas pessoas que abordaram na via pública de que o recorrente utilizava seu domicílio como ponto de venda de drogas, conforme se lê dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão do recorrente, sendo descabida a alegação de que as provas foram colhidas de forma ilícita, ou seja, com invasão de domicílio, não havendo nenhum óbice para serem utilizadas como alicerce para o édito condenatório.

2.

Apesar do recorrente não registrar condenações transitadas em julgado, consta no seu registro de antecedentes criminais, o processo nº 08022100-63.2021.814.0010 e, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que foi oferecida denúncia em seu desfavor, pois foi preso no dia 20/02/2023, portando 21 (vinte e um) gramas de óxi e uma porção de maconha, ou seja, voltou a delinquir, praticando o mesmo delito, menos de 03 (três) meses depois, razão pela qual as provas colhidas nos autos justificam a redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto) de acordo com o §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

IVAN DA SILVA GOMES
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que não existem provas para sustentar a condenação, uma vez que foram obtidas mediante invasão de domicílio, tendo em vista que os policiais ingressaram na sua residência sem mandado judicial ou sua permissão.

Aduz ainda que a redução da pena, face a incidência do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ocorreu no patamar mínimo sem a devida informação.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 05/05/2023, na cidade de Breves, uma guarnição da Polícia Militar fazia ronda no Bairro Riacho Doce, quando os agentes abordaram os nacionais

Israel Barbosa Souza e Renato Cardoso Pinto e encontraram, com cada um dos indivíduos, uma porção de maconha, ocasião em que, depois de indagados, afirmaram que compraram, pela quantia de R$ 10,00 (dez reais), a droga do recorrente e de sua companheira, V. F.L., de 16 (dezesseis) anos de idade, na residência do casal, situada na Rua Dr. Teixeira, no mesmo bairro.

Ato contínuo, os policiais se dirigiram ao local indicado pelos nacionais, momento em que encontraram o recorrente na posse de 07 (sete) porções de maconha, e a sua companheira, a adolescente V.F.L., estava com 04 (quatro) porções de maconha e 02 (duas) porções de óxi.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FACE A ILICITUDE DAS PROVAS

O apelante sustenta que não existem provas para sustentar a condenação, uma vez que foram obtidas mediante invasão de domicílio, tendo em vista que os policiais ingressaram na sua residência sem mandado judicial ou sua permissão.

É certo que a Constituição Federal, no inc. XI, do art. 5º, determina que a casa é asilo inviolável e que esta proteção só pode ser afastada para prestação de socorro, cumprimento de ordem judicial durante o dia, e nos casos de flagrante delito. Neste último caso, ainda que se trate de crime permanente, tal qual o caso dos autos, há que se ter fundada suspeita, demonstrada concretamente, da ocorrência dos referidos crimes no interior do domicílio.

No caso dos autos, o ingresso na residência do apelante se deu mediante fundada suspeita, posto que os policiais obtiveram informações de duas pessoas que abordaram na via pública de que o recorrente utilizava seu domicílio como ponto de venda de drogas, conforme se lê dos depoimentos de JOSÉ LUCIVALDO CARDOSO MACIEL,

WAINA PATRICK MIRANDA DE MELO,

OTACILIO GOMES DE SÁ NETO
, policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão do recorrente:

JOSÉ LUCIVALDO CARDOSO MACIEL

“Q
ue estava em rondas e abordou dois indivíduos e com eles foi encontrada maconha, e eles indicaram que os vendedores foram Ivan e sua esposa, e se deslocaram à residência indicada e encontraram ambos na frente da residência. Ato contínuo, revistaram Ivan e encaminharam sua esposa à Delegacia para ser revistada pela agente policial feminina, e foi encontrada mais quantidade de entorpecente com ela. Com relação aos primeiros indivíduos abordados, disse que são usuários conhecidos de Breves, os quais disseram que compraram com Ivan. Quando a viatura entrou na rua, os dois usuários tomaram susto, e ficaram nervosos, dizendo que tinham comprado o material entorpecente. Respondeu, ainda, que não foi encontrado material na casa do réu, somente no corpo de Ivan e sua esposa. Respondeu que entraram na residência, e foi autorizada a sua entrada, mas lá não encontraram mais nada. Declarou que foram encontrados celulares com eles, além de drogas, porém, não conhecia Ivan de outras situações anteriores de traficância.

WAINA PATRICK MIRANDA DE MELO

“Que estava em rondas no bairro Riacho Doce, e encontraram dois indivíduos suspeitos e, mediante revista, encontraram material entorpecente, e perguntaram onde tinham adquirido. Então, os dois indivíduos indicaram o local onde haviam comprado. Feita a diligência na residência indicada, e encontraram um rapaz e uma mulher na frente da casa, e fizeram a revista, encontrando com ele uma quantidade, e levaram os dois na delegacia. Lá, foi feita revista por policial feminina, e encontraram com a mulher mais quantidade de drogas. Quanto à fundada suspeita, disse que desconfiaram dos dois indivíduos usuários, Renato e Israel, pelo local onde os viram, e que foi uma revista de rotina, que era por volta de 12:00h. Disse que ficaram nervosos, por conta do material encontrado. Respondeu que não foram encontradas mais drogas dentro da casa. Disse que fizeram a revista e, diante da situação flagrancial de encontrarem drogas, entraram na casa. Disse que acha que a droga foi maconha e pedra de óxi, além de um pequeno valor em dinheiro trocado.”

OTACILIO GOMES DE SÁ NETO

“Que relatou que os suspeitos flagrados Renato e Israel foram conduzidos pela PM, e ouviram-nos, oportunidade em que confirmaram que teriam comprado o entorpecente com Ivan, em sua residência, e que lá seria um ponto de venda de drogas.”

Desse modo, não há que se dizer que as provas foram colhidas de forma ilícita, ou seja, com invasão de domicílio, não havendo nenhum óbice para serem utilizadas como alicerce para o édito condenatório, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.

REDUÇÃO DA PENA

O recorrente aduz que a redução da pena, face a incidência do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ocorreu no patamar mínimo sem a devida informação.

Analisando o édito condenatório, verifica-se que na terceira fase da aplicação da pena, houve a compensação entre a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e a majorante do art. 40, inc. VI da mesma lei, pois ambas incidiram no patamar de 1/6 (um sexto).

Apesar do recorrente não registrar condenações transitadas em julgado, consta no seu registro de antecedentes criminais, o processo nº 08022100-63.2021.814.0010 e, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que foi oferecida denúncia em seu desfavor, pois foi preso no dia 20/02/2023, portando 21 (vinte e um) gramas de óxi e uma porção de maconha, ou seja, voltou a delinquir, praticando o mesmo delito, menos de 03 (três) meses depois, razao pela qual as provas colhidas nos autos justificam a redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto) de acordo com o §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/08/2024